Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. POSSIBILIDADE.
1. Impõe-se o reconhecimento da prescrição se decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, considerada a pena máxima abstratamente cominadas ao tipo.
2. Recurso conhecido e provido.